Tribunal: STF
Processo: ARE 1392315
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.10.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRÁTICA DE CARTEL. NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA NO ÂMBITO DE AÇÃO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Para dissentir do acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região, que diante da inexistência de outros elementos probatórios, afastou a formação de cartel e concluiu pela nulidade do processo administrativo, amparando-se no reconhecimento da ilicitude da prova no âmbito penal pelo Superior Tribunal de Justiça, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.